Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, falsa identidade, à pena definitiva de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. O réu/apelante, em síntese, sustenta a insuficiência probatória apta a subsidiar um decreto condenatório, como também alega a atipicidade da conduta. Requer sua absolvição, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento da pena e pela fixação do regime aberto.
4. Contrarrazões ao ID 76701993.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 77285959).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a configuração, ou não, do delito previsto no art. 307 do Código Penal, bem como a dosimetria.
IV – Razões de decidir.
7. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
8. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
9. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente do TCO 519/2024-15aDP (ID 76700635) e da prova oral produzida em juízo, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelante mentido o seu nome, informando como próprio o nome de Gregório Suarte Braga, no momento de abordagem policial, com vistas a ocultar o fato de que se encontrava em prisão domiciliar.
10. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
11. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante.
12. Dosimetria. Consoante aresto da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal. O Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. Não se afasta a possibilidade de adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal incriminador. Por outro lado, como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base (art. 59, do Código Penal) são em número de 8 (oito), doutrina e jurisprudência têm adotado coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8 (um oitavo), do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal. Este critério, contudo, não é absoluto, e se rende à razoabilidade fundamentada do julgador. No caso, não se verifica presente razão para exasperação da pena-base em quantidade inferior à obtida da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima. (...) Precedentes do STJ.” (Acórdão n.1150540, 20160310021226EIR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: 235).
13. Nesse compasso, observando-se que a pena-base, na espécie, foi exasperada em 15 dias, pela valoração negativa do vetor maus-antecedentes, tem-se que a majoração está alinhada aos parâmetros jurisprudenciais, sequer correspondendo a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente para o delito em voga.
14. Por derradeiro, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal).
V – Dispositivo.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.